Tribunal: STF
Processo: ARE 832532
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Gratificação de inatividade. 3. Razões do agravo regimental não impugnam especificamente a decisão agravada. Súmula 287. 4. Direito adquirido a regime jurídico. Ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Inexistência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.